Tribunal: TJPA
Processo: 0014098-81.2015.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014098-81.2015.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: DISSENILDO ANIBAL LEAL, DENIS MARCIANO DE ASSUNCAO, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA LIMA, VALMIR ALVES LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 28, DA LEI Nº 11.343/2006 E 12, DA LEI Nº 10.826/2003. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
Os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 28, da Lei nº 11.343/2006 e 12, da Lei nº 10.826/2003. Com efeito, o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, possui pena cominada em 03 (três) anos de reclusão e multa, portanto, prescreve em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal Brasileiro. Denota-se que o crime foi cometido em 24 de março de 2012 e tendo a ação penal deflagrada contra os acusados ajuizada em 21 de setembro de 2018, e considerando que não houve recebimento da denúncia pelo Juízo Monocrático até a presente data, que seria uma das causas de interrupção do curso do prazo prescricional.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, devendo ser declarada extinta a punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º, ambos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Representante do Ministério Público de 1ª Instância, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que julgou extinta a punibilidade pela prescrição de
DISSENILDO ANIBAL LEAL, DENIS MARCIANO DE ASSUNÇÃO, FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA e VALMIR ALVES LUZ
, denunciados pela prática dos crimes tipificados nos

artigos 28, da Lei nº 11.343/2006 e 12, da Lei nº 10.826/2003.

Inconformado, o Representante do Ministério Público de Primeira Instância dirige-se ao Tribunal de Justiça do Estado, suplicando pela reforma da decisão interlocutória argumentando como abono de sua tese que, não havia decorrido o prazo de prescrição para o crime previsto, no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, uma vez que a prescrição seria interrompida com o recebimento da denúncia, fato este que ainda não ocorreu, o que torna incabível o reconhecimento da prescrição, razão pela qual, manifesta-se pelo provimento do presente recurso de apelação.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, rebateu a tese do Representante do Ministério de Primeira Instância, argumentando como abono de sua tese, que a pretensão punitiva do Estado encontra-se afetada pelo instituto jurídico da prescrição, razão pela qual manifesta-se pelo improvimento do recurso de apelação.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, ID 7147214, que se pronunciou pelo improvimento, porque configurada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, para efeito de declaração da extinção da punibilidade.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O Recurso em exame preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir), razão pela qual, o Ministério Público, pronuncia-se pelo conhecimento do mesmo.

A
vexata questio
consiste em estabelecermos se o Juízo monocrático, claudicou ou não ao declarar extinta a punibilidade dos acusados com base na prescrição da pretensão punitiva do retroativa do Estado.

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo.

Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Da análise dos argumentos apresentados pelo recorrente, temos que a
vexata questio
consiste em estabelecermos se o Juízo monocrático, claudicou ou não ao declarar extinta a punibilidade dos acusados com base na prescrição da pretensão punitiva do retroativa do Estado.

Os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 28, da Lei nº 11.343/2006 e 12, da Lei nº 10.826/2003.

Com efeito, o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, possui pena cominada em
03 (três) anos de reclusão e multa
, portanto, prescreve em
08 (oito) anos,
nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, denota-se que o crime foi cometido em 24 de março de 2012 e tendo a ação penal deflagrada contra os acusados ajuizada em 21 de setembro de 2018, e considerando que não houve recebimento da denúncia pelo Juízo Monocrático até a presente data, que seria uma das causas de interrupção do curso do prazo prescricional.

Sendo assim, levando em consideração as datas supramencionadas, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa, tendo em vista o lapso temporal decorrido, não sendo possível sub
meter-se os interessados a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos artigos
109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º, ambos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade dos agentes, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

(2019.03531598-41, 207.649, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-29, Publicado em 2019-08-30).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional de 03 (três) anos, ocorrida entre o recebimento da denúncia (20/08/2010) e a publicação da sentença condenatória (12/03/2019), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º e art. 117, I e IV, todos do Código Penal).

2. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade.

(2020.02683354-26, 215.824, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da configurada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, para efeito de declaração da extinção da punibilidade,

nos termos
dos artigos
109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º, ambos do Código Penal.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022